Tribunal: STF
Processo: HC 65064
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO APRECIADO, NA ORIGEM, EM TODOS OS SEUS
TOPICOS.
ANULA-SE O ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU TODOS OS TOPICOS DO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO OPOSTO PELO RÉU, A FIM DE QUE NOVO JULGAMENTO
ALCANCE A INTEGRALIDADE DAS QUESTÕES SUSCITADAS.